Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-18.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INOCÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.1. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP. 2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0001681-18.2017.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BREVES

APELANTE: LEONARDO FARIAS COSTA
ADVOGADO: DR. TYAGO FELIPE CÂMARA DE ALMEIDA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INOCÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1.

Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP.
2.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Breves, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LEONARDO FARIAS COSTA
contra a sentença que o condenou a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 07.02.2017, por volta de 12:30h, o acusado e outro indivíduo não devidamente identificado, fazendo uso de uma arma de fogo, tomaram de assalto as vítimas Bernadhete Correa de Oliveira e Elivalda Teles Garcia, em seu local de trabalho o Arquivo Municipal de Breves, e delas subtraíram os aparelhos celulares, relógio de pulso e outros pertences pessoais, fugindo em seguida. Por tal conduta foi a ele imputado o art. 157, § 2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 100/106, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, às fls. 112/113 e 126/130, onde pugna pela absolvição, por insuficiência de provas.

Consta contrarrazões às fls. 137/141.

Às fls. 144/147, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvição por insuficiência de provas.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento das vítimas, claro e uníssono, indicando-o como a pessoa que lhes subtraíu os bens em seu local de trabalho, tanto assim o foi que o apontaram como autor do ilícito, e ele foi preso em flagrante delito. Nada há nos autos que possa contaminar o depoimento das vítimas, reforçando a posição jurisprudencial que dá força e credibilidade à palavra da vítima em casos como esses (mídia).

Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005)

Além da vítima, os guardas municipais que efetuaram sua detenção foram ouvidos em Juízo e confirmaram se tratar o Réu da mesma pessoa apontada pelas vítimas, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime (midia).

Friso, também, que referidas testemunhas são agentes públicos, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

Por fim, o Réu negou o ilícito, apontando como álibi o fato de fazer mototáxi todos os dias no horário de 12:30h para sua sogra, há mais de 1 ano, sendo que a referida sogra, ouvida em Juízo, apesar de confirmar o álibi, afirmou que esse horário só passou a ser feito após começarem a liberá-la mais cedo do trabalho, porque estava grávida, o que aponta contradição nos depoimentos.

Assim, as provas extrajudiciais foram corroboradas por provas judiciais, as quais podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extra e judicial das vítimas, foram ratificados pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1